Tribunal: TJES
Processo: 0029459-83.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029459-83.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SATURNINO

APELADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALTERAÇÃO DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ÁREA EXCLUSIVA TRANSFORMADA EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE UNANIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível interposta contra sentença que anulou deliberação assemblear de alteração da convenção condominial, transformando área exclusiva dos apartamentos 501 e 502 em área comum, sem aprovação unânime dos condôminos. O embargante alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, indicando omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à desnecessidade de produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não reconhecer o alegado cerceamento de defesa quanto à produção de prova oral; (ii) estabelecer se a fundamentação acerca da exigência de unanimidade para alteração de área exclusiva para área comum configura vício passível de correção por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade efetivamente existentes.

A controvérsia apreciada no acórdão é eminentemente de direito, inexistindo necessidade de produção de prova testemunhal, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A exigência de unanimidade dos condôminos para a alteração da destinação de área exclusiva para área comum, nos termos do art. 1.351 do Código Civil vigente à época, foi devidamente fundamentada e não apresenta qualquer omissão ou contradição.

A intenção do embargante, sob o pretexto de corrigir vícios, revela-se como verdadeira tentativa de rediscutir as conclusões do acórdão, providência incabível em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacifica que embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento quando inexistentes vícios no julgado (AgInt no AREsp 1409997/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

A inexistência de necessidade de prova oral em controvérsia puramente de direito afasta alegação de cerceamento de defesa.

A alteração da destinação de área exclusiva para área comum, antes da vigência da Lei nº 14.405/2022, exige aprovação unânime dos condôminos.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.351.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1409997/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029459-83.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SATURNINO

EMBARGADA: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Condomínio do Edifício Saturnino opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 13118764, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. TRANSFORMAÇÃO DE ÁREA EXCLUSIVA EM ÁREA COMUM. QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. UNANIMIDADE DOS CONDÔMINOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de deliberação assemblear que alterou a convenção do condomínio, transformando o terraço, antes área exclusiva dos apartamentos 501 e 502, em área comum do edifício, sem a aprovação unânime dos condôminos. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem a produção de prova oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral; (ii) estabelecer se a alteração da convenção do condomínio, para transformar área exclusiva dos apartamentos 501 e 502 em área comum, demandava aprovação unânime dos condôminos. III. RAZÕES DE DECIDIR O cerceamento de defesa não se configura quando a matéria discutida no processo for eminentemente de direito, tornando desnecessária a produção de prova oral. A alteração da convenção condominial para modificar a destinação de área exclusiva para área comum exige a unanimidade dos condôminos, nos termos do art. 1.351 do Código Civil vigente à época dos fatos. A modificação legislativa promovida pela Lei nº 14.405/2022, que alterou o quórum para dois terços dos condôminos, não retroage para convalidar deliberação assemblear realizada sob a vigência da norma anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0029459-83.2017.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 10.04.2025).

Nas razões de seu recurso (id 13303048) o Condomínio Embargante aduz que o Acórdão recorrido consumou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - porque desconsiderou a necessidade de prova oral - e contém omissão e contradição, vícios sanáveis pelo presente recurso.

Com a mais respeitosa vênia do Embargante, a simples leitura de suas razões recursais já permite vislumbrar que seu real intento, ainda que sob o escopo de corrigir vícios no julgado, é verdadeiramente combater e impugnar as assertivas e conclusões externadas por este egrégio Órgão Colegiado.

No caso, a intenção do Embargante fica clara,
data maxima venia
, quando se nota que não há, propriamente, indicação de vícios no julgado, mas, sim, apontamento do que seria, na perspectiva das razões recursais, erro de julgamento - notadamente a conclusão contrária aos anseios do próprio Embargante.

E com efeito, não há vícios no julgado quando nele se afirma a desnecessidade de produção de prova testemunhal para dirimir controvérsia puramente de direito e, ainda, que a alteração da destinação de área privativa do edifício para área comum, à época da reunião assemblear, exigia votação da unanimidade dos condôminos - o que não ocorreu.

Destaca-se, por fim, que “
encontra-se pacificado no STJ o entendimento de que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados objetivando o prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição
” (AgInt no AREsp 1409997/RJ).

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.